Tribunal: TJMT
Processo: 1026592-76.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026592-76.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[YURI PEREIRA ROSA DA SILVA - CPF: 051.629.361-38 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa.
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Conversão do flagrante em preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Quantidade e natureza da droga. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Princípio da homogeneidade. Não configuração. Impetração conhecida, mas denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo das Garantias - Polo Cuiabá, que converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, visando a revogação da custódia. Subsidiariamente, aplicação por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1) Ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva; 2) predicados pessoais são favoráveis; 3) violação ao princípio da homogeneidade; 4) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A quantidade, diversidade e natureza da droga apreendida [8,350 kg (oito quilogramas e trezentos e cinquenta gramas) de cocaína e 110 g (cento e dez gramas) de maconha], somadas à apreensões de balança e arma de fogo
“constituem vetores aptos a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(TJMT, HC NU 1006774-41.2026.8.11.0000).

2.
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
(Enunciado Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas — TJMT).

3. A prisão do paciente
“não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a eles imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado”
(TJMT, HC NU 1018805-40.2019.8.11.0000).

4. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, ante a quantidade de drogas apreendidas, a apreensão de arma de fogo, munições e os apetrechos destinados à comercialização, circunstâncias que denotam maior reprovabilidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida, mas ordem denegada.

TESES DE JULGAMENTO:

1. A quantidade de drogas apreendidas, associada à apreensão de arma de fogo e de apetrechos destinados à mercancia, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

3. A incerteza quanto à incidência de causa de diminuição de pena e ao regime inicial de cumprimento não configura, por si só, violação ao princípio da homogeneidade.

4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I, 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC nº 174.102/RS; STJ, HC nº 929.524/MS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 17.2.2025; STJ, AgRg no HC nº 998.041/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, 26.6.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.551.168/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.2.2016; STJ, HC nº 319.962/SP, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura; STJ, RHC nº 67.470/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 17.3.2016; STJ, AgRg no RHC nº 166.499/PI, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 21.9.2022; TJMT, HC nº 1018805-40.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 29.1.2020; TJMT, Enunciado Orientativo nº 25; TJMT, Enunciado Orientativo nº 43.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026592-76.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): ANA LÚCIA GONÇALVES BANDEIRA DUARTE - DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE(S): YURI PEREIRA ROSA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de YURI PEREIRA ROSA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo das Garantias – Polo Cuiabá, nos autos de incidente processual nº 1020116-16.2026.8.11.0002, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - (ID 375561378).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) os predicados pessoais são favoráveis; 3) eventual condenação não ensejaria regime fechado, a atrair o princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares diversas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas (ID 375561376), com documentos (ID 375561377).

O pedido liminar foi indeferido (ID 376105364).

O Juízo singular prestou informações (ID 377043399).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo – Arts. 33 da Lei n.º 11.343/2006 e 12 da Lei n.º 10.826/2003 – Prisão preventiva – Alegação de ausência de fundamentação concreta – Condições pessoais favoráveis – Violação ao princípio da homogeneidade – Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas – Inviabilidade. – Prisão preventiva regularmente fundamentada – Decisão amparada em elementos concretos extraídos dos autos – Garantia da ordem pública – Apreensão de aproximadamente 8,35 kg de cocaína, 110 g de maconha, arma de fogo, munições, balança de precisão, parafina e demais apetrechos destinados ao preparo e fracionamento de drogas – Expressiva quantidade de entorpecentes e existência de estrutura voltada ao processamento e distribuição de drogas – Aplicação do Enunciado Orientativo n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. – Medidas cautelares diversas da prisão – Insuficiência – Circunstâncias concretas revelando elevado risco de reiteração delitiva e inadequação das providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – As condições pessoais favoráveis, isoladamente, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. – Ausência de prova idônea de indispensabilidade aos cuidados ou sustento familiar – Princípio da homogeneidade – Inexistência de violação – Eventual incidência do tráfico privilegiado e fixação de regime menos gravoso constituem hipóteses futuras e incertas, insuscetíveis de infirmar prisão preventiva regularmente fundamentada. – Matéria dependente da instrução processual e da análise do conjunto probatório – Impossibilidade de utilização como fundamento para revogação da prisão cautelar. – Parecer pela denegação da ordem.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – ID 378314351)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.5.2026, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“A conduta de tráfico de drogas mostra-se inconteste, uma vez que foram apreendidos na posse do autuado 8,35 kg de cocaína e 0,110 kg de maconha, confirmados pelo Laudo Pericial n°. 311.3.26.9067.2026.038517-A01 (ID. 23532177), além de apetrechos utilizados para traficância como balança de precisão, plástico insulfilm, o que demonstra indícios de destino comercial dos ilícitos. Isso porque a quantidade de droga apreendida se mostra fundamento idôneo para converter a prisão em flagrante em preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, conforme Enunciado Orientativo nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e art. 312, § 3º, III, do CPP.

Assim, ante os elementos indiciários coligidos aos autos e pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido, ressalta-se, fracionada em porções, entendo que a prisão preventiva deve ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública.

Por fim, em que pese não conste antecedentes criminais em desfavor do autuado, conforme ID. 235239098, entendo que a quantidade de drogas apreendidas é extremamente elevada, devendo ser decretada sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, uma vez que a elevada quantidade demonstra, concretamente, risco à segurança pública e a dedicação à atividade criminosa da traficância, que atinge a saúde pública e demonstra conduta reiterada.

A gravidade em concreto do delito também se mostra exacerbada, considerando que foram encontrados com o suspeito, além dos petrechos habituais, revolver calibre .38, munição e parafina, o que, aliado ao fato de o suspeito ser Uber, demonstram que se trata de uma operação de distribuição e “batismo de drogas”, possibilitando o abastecimento de Cuiabá e Várzea Grande com entorpecentes.

Desse modo, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sua prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.

Do dispositivo

Diante do exposto, HOMOLOGO a prisão e CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva do autuado YURI PEREIRA ROSA DA SILVA, com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública.”
(Cássio Leite de Barros Netto, juiz de Direito – ID 375561378).

Pois bem.

A prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído da apreensão, pelos policiais militares [Mauricil Macario Alves Freire e Edipo Patrick Neves], de 8,350 kg (oito quilogramas e trezentos e cinquenta gramas) de cocaína e 110 g (cento e dez gramas) de maconha, além de balança de precisão, “rolo de papel filme” e arma de fogo [revólver calibre .38 e munições].

A diversidade e natureza da droga apreendida [8,350 kg de cocaína e 110 g de maconha], somadas a apreensão de balança e arma de fogo justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, HC nº 929.524/MS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 17.2.2025; AgRg no HC nº 998.041/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS], Quinta Turma, 26.6.2025; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Nessa linha, esta e. Câmara criminal decidiu:

“A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, associadas à presença de instrumentos próprios da mercancia ilícita, constituem vetores aptos a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(TJMT, HC NU 1006774-41.2026.8.11.0000, Rel.: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 17.3.2026)

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e trabalho lícito], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STF, HC 174102/RS), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

Por sua vez, a premissa de que poderá ser estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão], além do crime de posse ilegal de arma de fogo, bem como a incerteza de eventual reconhecimento da modalidade privilegiada, questão cujo deslinde depende do exame aprofundado das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, insuscetível de aferição na via sumária do habeas corpus.

Segundo orientação do c. STJ, apenas com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Sobre o tema, este e. Tribunal assim decidiu:

“As prisões dos pacientes não ofendem aos princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a eles imputado. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.”
(HC 1018805-40.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 29.1.2020)

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para a garantia da ordem pública, ao sopesar a quantidade de drogas apreendidas [8,350 Kg (oito quilogramas e trezentos e cinquenta gramas) de cocaína e 110 g (cento e dez gramas) de maconha], arma de fogo e os apetrechos utilizados para comercialização, todos apreendidos na residência do paciente, circunstâncias que denotam maior reprovabilidade da conduta.

Segue-se orientação do c. STJ e deste e. Tribunal:

“2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com elevada quantidade de substância entorpecente [...] evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(AgRg no RHC nº 166.499/PI, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 21.9.2022)

“A decisão impugnada encontra-se adequadamente fundamentada, tendo em vista que a quantidade significativa de drogas apreendidas e apetrechos comumente utilizados para o comércio (2,69 kg de maconha e 883,71g de cocaína e balanças de precisão) e a utilização da própria residência como ponto de armazenamento de entorpecentes indicam o risco concreto de reiteração delitiva. (...).”
(N.U 1000497-43.2025.8.11.0000, Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Terceira Câmara Criminal, DJe 24.03.2025)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026